Tribunal: TJDFT
Processo: 0715900-17.2022.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
CONSUMIDOR E BANCÁRIO. FRAUDE – GOLPE DO FALSO ATENDENTE – CULPA CONCORRENTE – INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CAUTELA PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO PROTETIVO DE MECANISMO DE SEGURANÇA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, consoante o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, II).
2. Consumidor vítima do chamado golpe do falso atendente, em que o estelionatário efetua ligação telefônica e convence sua vítima a baixar um programa para realizar operações, utilizando-se do ardil para desviar valores da conta bancária do correntista.
3. Conduta desidiosa do consumidor que baixa aplicativo e, em seguida, sofre prejuízo financeiro considerável em razão da conduta dos golpistas, associada à negligência da instituição financeira que, ao ser contactada ou tomar conhecimento de movimentação atípica, mantém-se inerte para o fim de evitar os prejuízos.
4. Culpa concorrente do consumidor e do banco, não sendo adequado atribuir ao evento danoso a culpa exclusiva do correntista, que por contribuiu para a fraude, mas que contou com a ausência de maior rigor do sistema de segurança e vigilância das operações bancárias comandadas por meio digital, permitindo que a fraude se concretizasse.
5. Circunstâncias que evidenciam que o evento danoso se deu pela culpa conjugada tanto da consumidora, induzida por terceiros, mediante conduta fraudulenta, quanto da instituição financeira que negligenciou a segurança de seus sistemas e não monitorou preventivamente a realização de transações fora do perfil da cliente e que não tomou providências após ser informado pelo consumidor acerca da fraude. Assim, impõe-se reconhecer que ambas as condutas foram determinantes para o sucesso da fraude, pelo que se deve extrair que o banco deve responder pela metade do prejuízo experimentado pelo autor.
6. Razão de decidir semelhante a que levou à construção do enunciado de n. 28 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, segundo o qual, “As instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como “golpe do motoboy”, em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras. Em caso de culpa concorrente, a indenização deve ser proporcional", sendo aqui aplicada em face da similaridade da fraude aplicada.
7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reformar em parte a sentença e julgar parcialmente procedente o pedido para condenar o réu ao ressarcimento de R$ 2.000,00 e julgar improcedente o pedido de reparação por danos morais.
8. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
9. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95, sem condenação em custas adicionais nem honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido.